Tribunal: TCU
Processo: 018.067/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8412/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. do exercício de 2008, nos quais o Colegiado, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Considerando o requerimento apresentado pelo responsável à peça 698, por meio do qual pede o parcelamento em 36 meses da multa que lhe havia sido aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro José Múcio), alterado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3100/2019-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, contudo, que, mediante o Acórdão 7635/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal, ao acolher os embargos de declaração opostos nos autos, tornou insubsistente, dentre outros, justamente o item 9.5 do Acórdão 11775/2018-TCU-Segunda Câmara , inexistindo, portanto, no presente processo, multa em desfavor do responsável Roberto Smith; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em negar seguimento ao requerimento inserto à peça 698 e informar ao requerente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.067/2009-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsáveis: Alvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Bernardino Henrique Morandi Queiroz (XXX.774.601-XX); Celia de Matos Ferreira (XXX.976.804-XX); Cinara Ribeiro Silva Kichel (XXX.691.140-XX); Cristiane Garcia Barbosa (XXX.563.493-XX); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (XXX.168.945-XX); Eliane Libanio Brasil de Matos (XXX.230.813-XX); Elizabeth Pompeu de Vasconcelos (XXX.003.943-XX); Francisco Egidio Pelucio Martins (XXX.383.473-XX); Frederico Schettini Batista (XXX.507.451-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Glauben Teixeira de Carvalho (XXX.174.244-XX); Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (XXX.737.123-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (XXX.991.533-XX); Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira (XXX.565.715-XX); Jose Alan Teixeira da Rocha (XXX.680.113-XX); Jose Mauricio de Lima da Silva (XXX.281.463-XX); Jose Valter Bento de Freitas (XXX.539.313-XX); Jose Wanderley Uchoa Barreto (XXX.924.443-XX); Jose Wilkie Almeida Vieira (XXX.714.923-XX); José Alípio Frota Leitão Neto (XXX.223.893-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Lucenildo Parente Pimentel (XXX.680.853-XX); João Alves de Melo (XXX.227.633-XX); João Emilio Gazzana (XXX.947.920-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); João Jose Ramos da Silva (XXX.161.770-XX); Lauro Alberto Chaves Ramos (XXX.496.625-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Cesar Muzzi (XXX.292.647-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Luiz Sergio Farias Machado (XXX.029.043-XX); Manuelita Falcao Brito (XXX.552.804-XX); Maria Lucia Costa Teles (XXX.162.264-XX); Murilo Francisco Barella (XXX.876.658-XX); Nilde Pereira Sabbat (XXX.772.021-XX); Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Osório Cavalcante Araújo (XXX.151.553-XX); Paulo Henrique Feijo da Silva (XXX.099.584-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Porfirio Silva de Almeida (XXX.878.793-XX); Ricardo Massao Matsushima (XXX.206.848-XX); Roberio Gress do Vale (XXX.876.653-XX); Roberta Carvalho de Alencar (XXX.261.603-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Romildo Carneiro Rolim (XXX.904.043-XX); Samia Araujo Frota (XXX.033.593-XX); Sergio Henrique Arruda Cavalcante Forte (XXX.654.693-XX); Sergio Rosa Ferrao (XXX.434.518-XX); Silvio Furtado Holanda (XXX.672.301-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Vera Maria Rodrigues Ponte (XXX.540.603-XX); Waldir Quintiliano da Silva (XXX.251.201-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Sirlene Barbosa Barreto (24452/OAB-CE), Julie Spissirits Gomes (24700/OAB-CE) e outros, representando Roberio Gress do Vale; Ademar Mendes Bezerra Júnior (15786/OAB-CE) e Aline Mendes Bezerra Borges Olinda (14852/OAB-CE), representando Eliane Libanio Brasil de Matos; Ademar Mendes Bezerra Júnior (15786/OAB-CE) e Aline Mendes Bezerra Borges Olinda (14852/OAB-CE), representando Celia de Matos Ferreira; Francisco Érico Carvalho Silveira (16881/OAB-CE) e Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Luiz Carlos Everton de Farias; Ari Barbosa Ferreira, Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Amanda Chagas Correa Teles (25.429/OAB-CE) e Marcio Christian Pontes Cunha (14471/OAB-CE), representando Maria Lucia Costa Teles; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Roberto Smith; Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE), representando Oswaldo Serrano de Oliveira; Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE), representando Osório Cavalcante Araújo; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Carolina Cabral Correia (26.866/OAB-CE) e outros, representando Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Carolina Cabral Correia (26.866/OAB-CE) e outros, representando Paulo Sergio Rebouças Ferraro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.